Tribunal: TJMT
Processo: 1013556-69.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013556-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.514.991-34 (AGRAVANTE), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (AGRAVADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (AGRAVADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), IRIANE DE FATIMA JAZINSKI - CPF: 017.028.679-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO EMIDIO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 679.805.466-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL E INDÍCIOS DA CIÊNCIA ACERCA DE LITÍGIO ENVOLVENDO O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA IDONEIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART.S 674 E 675 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo dúvida quanto a idoneidade do documento apresentado, quanto a data inicial que originou o suposto negócio e, ainda, havendo prova da ciência da embargante/agravada quanto ao litígio envolvendo o imóvel, deve o Juízo, em razão do princípio geral de cautela, delinear pela ampla dilação probatória, evitando eventuais prejuízos irreversíveis as partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA NOGUEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1000881-84.2023.8.11.0029), opostos pela agravante contra JOSÉ GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA e MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA, acolheu pedido de reconsideração formulado pelos embargados/agravados e revogou a tutela de urgência antes concedida para fins de manutenção da embargante/agravante na posse do imóvel objeto da matrícula nº 12.791 do SRI da Comarca de Canarana/MT e consequente suspensão da ordem de reintegração dos embargados/agravados na respectiva posse por verificar, após melhor análise dos autos, que o instrumento do “
Contrato ParticulaR de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano
” apresentado pela embargante/agravante como prova da posse
“não possui reconhecimento das assinaturas em cartório, bem como, não possui averbação na matrícula
”, não se podendo, assim, precisar se, conforme alegado e admitido pela r. decisão revogada, o pacto realmente fora celebrado em 11/01/2016, antes do ajuizamento da ação de “
Resolução Contratual c/ Perdas e Danos
” (Proc. nº 0003405-47.2018.8.11.0029), onde proferida a ordem constritiva ensejadora da oposição dos Embargos de Terceiro (cf. Id. nº 119716019 dos autos de origem).

A embargante/agravante reafirma que o contrato de promessa de compra e venda por força do qual adquiriu a posse do imóvel objeto da lide foi celebrado em 11/01/2016 com José David Jazinski e sua esposa Iriane de Fátima Jazinski, que tinham recebido o bem dos próprios embargados/agravados “
como parte de pagamento da venda de um imóvel rural, firmado através de uma Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural no dia 10 de novembro de 2014
”, e que o imóvel “
já não pertencia
” a José David Jazinski e sua esposa em 30/08/2018, quando eles ajuizaram a ação de “
Resolução Contratual c/c Perdas e Danos
” cuja sentença de procedência impôs restabelecimento do estado anterior, ou seja, restituição do bem aos embargados/agravados, antigos possuidores (sic – cf. Id. nº 171695665 - Pág. 11/12).

Repete que “
no ato da aquisição do imóvel
”, em 11/01/2016, “
não existia nenhum impedimento ou restrição
(...)
, eis que o contrato celebrado entre os senhores José David e os agravados estava e pleno vigor
”, e que, assim, ela, embargante/agravante, é terceira possuidora de boa-fé, detentora de direito incompatível com a ordem constritiva, e que os embargados/agravados “
sempre souberam que
(ela)
esteva na posse do imóvel
”, tanto que inclusive requestaram denunciação de seu esposo Juraci Ponso Fabrício àquela lide originária, o que, porém, foi negado pelo Juízo, e também o notificaram extrajudicialmente de que não lhe outorgariam a escritura pública do bem (sic – cf. Id. nº 171695665 - Pág. 12).

Aponta desacerto técnico da r. decisão revocatória da tutela de urgência antes concedida dizendo que, a despeito da problemática envolvendo o instrumento contratual, é de fácil constatação seu exercício de posse sobre o imóvel, seja em razão da exibição de “
contas de luz, água, IPTU lançados e pagos pela agravante
” ou em razão da própria tramitação do feito de origem, de onde se extrai que “
os agravados tinham pleno conhecimento de que o imóvel foi vendido anteriormente
” (sic – cf. Id. nº 171695665 - Pág. 13/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja restabelecida a tutela de urgência para fins de manutenção do imóvel sob sua posse e de “
suspensão de quaisquer atos executivos manejados contra o imóvel da agravante
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 171695665 - Pág. 20).

A decisão vinculada ao Id. nº
173628655
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
176484679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Pretende a embargada reconsideração da decisão de deferiu o pedido de tutela de urgência para manter a embargante na posse do bem imóvel matriculado no SRI de Canarana – MT, sob o nº. 12.791, até ulterior ordem deste Juízo.

Compulsando os autos, verifico que o contrato de compra e venda de id. 117852460, não possui reconhecimento das assinaturas em cartório, bem como, não possui averbação na matrícula (id. 117852461), o que traria certeza quanto ao momento em que firmado pelas partes.

Em que pese a jurisprudência dominante não afaste a boa-fé do terceiro adquirente nas hipóteses de não averbação junto ao Registro de Imóveis, o contrato trazido aos autos pela embargante sequer teve suas assinaturas reconhecidas em tabelionato (ato que as convalida), do mesmo modo que não existe documento contemporâneo capaz de servir de prova de que o negócio tenha realmente se efetivado na data consignada no documento.

Ausente reconhecimento de firma em cartório a fim de atestar a data de assinatura, considera-se o documento datado, no caso de sua apresentação em Juízo, conforme art. 409, parágrafo único, IV, do CPC. Destaco que não há prova de qualquer ato ou fato que estabeleça a anterioridade da formação do documento, possibilidade prevista no inciso V do mesmo artigo.

Ressalta-se que a ausência de averbação em matrícula quanto ao objeto do imóvel não traz a fé pública necessária a ponto de impor a obrigação avençada a terceiros que desconheciam, e nem teriam como conhecer, quanto a realização do negócio jurídico realizado.

Ainda que a jurisprudência admita tais contratos, a hipótese não se ajusta ao disposto na Súmula nº 84 do STJ, que assim expressa: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro", uma vez que a mesma não dispensa a elementar publicidade a este ponto, que se supriria, por exemplo, com o reconhecimento de firma em Cartório dos pactuantes, à época da avença realizada

(...)

Ademais, conforme se verifica pelos documentos juntados, o imóvel pertence a Murillo Silva Rota, sendo este reintegrado na posse, tendo em vista decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, que rescindiu o contrato entre os Embargados.

Vejamos no acordão de id. 118450190:

"Em termos práticos, em liquidação da sentença, para apurar a quantia exata a ser restituída aos réus, deverá ser considerado o correspondente pecuniário das prestações contratuais adimplidas (letras “a” a “g”), exceto em relação à parcela descrita na letra “f” (casa no loteamento Parque Flamboyant), cuja propriedade não chegou a ser transferida aos autores, sendo entregue apenas a posse em caráter precário, sendo, então, o caso de se restituir aos réus à posse do imóvel".

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida ao id. 118101393.

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC, art. 674).

No caso, a embargante agravante fundamenta seu pedido na alegação de que adquiriu o imóvel através do Contrato de Promessa de Compra e venda, celebrado em 11/01/2016, com José David Jazinski e sua esposa Iriane de Fátima Jazinski, que tinham recebido o bem dos próprios embargados/agravados “
como parte de pagamento da venda de um imóvel rural, firmado através de uma Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural no dia 10 de novembro de 2014
”, e que o imóvel “
já não pertencia
” a José David Jazinski e sua esposa em 30/08/2018, quando eles ajuizaram a ação de “
Resolução Contratual c/c Perdas e Danos
” cuja sentença de procedência impôs restabelecimento do estado anterior, ou seja, restituição do bem aos embargados/agravados, antigos possuidores.

Contudo, ao analisar o pedido de reconsideração formulado pelos agravados, o Juízo reconheceu a ausência de condição de terceira de boa-fé da embargante/agravante, ao considerar a falta de reconhecimento de autenticidade das assinaturas apostas no instrumento contratual e de averbação na matrícula, pontuando que, como “
não existe documento contemporâneo capaz de servir de prova de que o negócio tenha realmente se efetivado na data consignada
” e como “
não há prova de qualquer ato ou fato que estabeleça a anterioridade da formação do documento
”, deveria ser aplicada a regra do art. 409, parágrafo único, IV, do CPC, admitindo-se que a pactuação ocorreu na data da exibição do instrumento particular em Juízo, concluindo, pela falta de demonstração de posse, pela embargante/agravante, sobre o imóvel objeto da lide.

Nesta senda, na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse legítima sobre o bem/direito objeto da constrição judicial.

Apesar de não figurar em nenhum dos polos da demanda de origem, a notícia de que o imóvel urbano objeto da lide não é ocupado diretamente pela embargante/agravante, mas pelo inquilino Gilberto Rissardi Junior, que celebrara contrato de locação com a embargante/agravante há anos, em junho/2018, que celebrou novo contrato semelhante com o embargado/agravado Murillo Silva Rota logo após esse último ter sido reintegrado à posse do bem, evidencia circunstância que afasta traços de urgência que justifique a intervenção nesse momento processual.

Além disso, a linha argumentativa desenvolvida pela embargante/agravante quanto ao recebimento de notificação extrajudicial por seu marido parece afastar o cabimento e adequação dos Embargos de Terceiro opostos em 16/05/2023, pois a notificação foi feita pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Canarana/MT em 05/01/2018, podendo-se extrair daí possível ciência acerca do litígio que poderia atingir o alegado direito de posse sobre o imóvel de propriedade do embargado/agravado Murillo Silva Rota.

Neste contexto, analisando o recurso, verifica-se que a insurgência recursal apresentada não está substanciada em elementos probatórios e jurídicos relevantes e favoráveis à recorrente para que se proceda a reforma da decisão agravada.

Isto posto, desprovejo o recurso e mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023